Tribunal: STF
Processo: RE 1570045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário. Aposentadoria por tempo de contribuição. Incidência do fator previdenciário. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação. Deficiência. Inadmissibilidade do recurso. Negativa de seguimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, "com DIB na data em que o autor completar o tempo necessário para a obtenção de aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário". 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário, diante da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral, requisito indispensável ao conhecimento do apelo. 



    III. Razões de decidir 



    3. A exigência de repercussão geral prevista no art. 102, § 3º, da CRFB e regulamentada pelo art. 1.035, § 1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentação fundamentada que demonstre, de forma clara e objetiva, a transcendência da questão constitucional debatida. 



    4. A mera invocação genérica de relevância constitucional, sem dados concretos que evidenciem impacto econômico, político, social ou jurídico para além do interesse subjetivo da causa, não satisfaz o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    5. Na jurisprudência consolidada do STF se estabelece que a ausência de fundamentação idônea na preliminar de repercussão geral conduz, de plano, à inadmissibilidade do recurso (ARE nº 1.114.038- AgR/RJ; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ; RE nº 799.158-AgR/RS). 



    6. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios enseja a possibilidade de aplicação de multa processual, conforme previsão dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. METODOLOGIA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. OPERADOR DE CALDEIRA. ENQUADRAMENTO EM CATEGORIA PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como tempo especial e converter para tempo comum os períodos laborados de 01/03/1987 a 24/01/1991 e de 01/08/2003 a 04/06/2018, e conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição "com DIB na data em que o autor completar o tempo necessário para a obtenção de aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário". 



    2. A aposentadoria por tempo de serviço é benefício de trato continuado, previsto nos artigos 52 a 56 da Lei nº. 8.213/91, devido mensal e sucessivamente para o segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino. 



    3. A legislação aplicável para a verificação da atividade exercida sob condição especial deve ser a vigente quando da prestação do serviço, e não a do requerimento da aposentadoria. Precedente do STJ. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é tida por especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/1997. Após essa data, o nível de ruído, considerado prejudicial é o superior a 90 decibéis. A partir da entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído foi reduzido para 85 decibéis. 



    5. Sobre a metodologia empregada na medição do ruído a partir de 19/11/2003 (NHO-01 da FUNDACENTRO), qualquer equívoco no preenchimento dos formulários e na metodologia aplicada não descaracteriza, por si só, o reconhecimento da atividade especial, já que se trata de providência realizada pela empresa empregadora, e há responsabilidade de o INSS fiscalizá-la e puni-la em caso de irregularidade, conforme § 3º do art. 58 da Lei nº 8.213/91. 



    6. A atividade de operador de caldeira deve ser considerada especial, mediante o enquadramento em categoria profissional, cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até 28/04/1995, conforme item 2.5.3 do Decreto nº 53.831/64 e item 2.5.2 do Anexo II do Decreto nº 83.080 /79. Precedente do TRF-3. 



    7. O recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente, por si só, para caracterizar a especialidade do período, como defendido pelo autor em sua apelação. 



    8. A sentença recorrida já concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição " com DIB na data em que o autor completar o tempo necessário para a obtenção de aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário". Assim, não há interesse de agir do autor quanto ao pedido acima mencionado. 



    9. De aduzir-se, em conclusão, que deve ser dado parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do período laborado de 01/08/2003 até 17/11/2003 e parcial provimento à apelação do autor para computar os períodos laborados de 12/06/1986 a 28/02/1987 e de 04/04/1994 até 28/04/1995 como tempo especial, devendo a autarquia previdenciária proceder à devida revisão na aposentadoria por tempo de contribuição já concedida ao autor. 



    10. Sentença retificada, de ofício, para que, a partir do mês de promulgação da EC nº 113/2021 (09 de dezembro de 2021), a apuração do débito se dê, unicamente, pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a sua incidência cumulada com juros e correção monetária. 



    11. Sem honorários recursais em razão do parcial provimento à apelação do INSS, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal Justiça (EDcl no AgInt no Resp nº 1.573.573). 



    12. Apelações do autor e do INSS parcialmente providas.” (e-doc. 280).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 310).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 17, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Sustenta a impossibilidade de revisão de aposentadoria, para se excluir o fator previdenciário do seu cálculo, quando os requisitos para fruição do benefício sem o limitador forem implementados após a vigência da EC nº 103, de 2019.



    3.2. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja aplicado “o fator previdenciário no cálculo da renda mensal reajustada da prestação” (e-doc. 326).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A mera alegação genérica e abstrata de que questões relativas à matéria previdenciária têm relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 326, p. 2-3), apenas com a afirmação de que o caso versa sobre matéria previdenciária, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida em concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Nesse sentido, cabe destacar:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VISTORIA VEICULAR. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a decisão de trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.535.408-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



     (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.480.616-AgR/RJ Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 24/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS NS. 182, 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.522.225-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2024, p. 29/11/2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



    (ARE nº 1.406.379-AgR-ED/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 19/10/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator